Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729287-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos. Embora a parte agravante faça menção a pedido de antecipação da tutela recursal, tal pedido não restou deduzido nas razões de seu recurso. Dessa forma, diante da ausência de pedido liminar, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, responder ao agravo de instrumento, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator